Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000866-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARCELLO CATTAPAN - CPF: 015.313.830-09 (AGRAVANTE), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (AGRAVADO), LEANDRO BORGES ARANTES - CPF: 016.757.351-90 (ADVOGADO), ONOFRE FERREIRA BARBOSA - CPF: 013.136.811-72 (ADVOGADO), ROBERTO BORGES ARANTES - CPF: 010.694.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. PRODUTOR RURAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo de origem, em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de compra e venda de soja em grãos firmado entre empresa de insumos e produtor rural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de compra e venda de soja em grãos, sob alegação de abusividade e ausência de prejuízo.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra de produtos agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra na condição de destinatário final, conforme estabelece o art. 2o do CDC.

4. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva, como é o caso dos autos.

5. Deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A cláusula de eleição de foro é válida, considerando que não configurada a relação de consumo e verificado o expressivo porte financeiro do contrato celebrado entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 151.366/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/06/2018; TJ-MT, AI 10060772520238110000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 24/05/2023; TJ-MT, AI 1023858-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, Julgado em 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELLO CATTAPAN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Cautelar”
(Proc. no 1002822-07.2021.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra CARAMURU ALIMENTOS S/A, acolheu a preliminar de incompetência do juízo, declinando da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Itumbiara/GO (cf. Id. no 180201052 – dos autos de origem).

O autor/agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a possibilidade de interposição de agravo de instrumento fora do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, em caráter excepcional, quando demonstrada a urgência e a inutilidade de aguardar o julgamento do recurso de apelação, no caso, a decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Itumbiara/GO é contestada por basear-se em cláusula de eleição de foro que ele considera abusiva e nula, conforme o artigo 63 do CPC, por dificultar o acesso à justiça.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes é de adesão, reforçando sua vulnerabilidade, e defendendo que o foro da Comarca de Sorriso/MT, onde reside e onde a recorrida possui filial, é o mais adequado, sem prejuízo às partes.

Solicita a suspensão imediata da decisão recorrida, com fundamento no artigo 1.019 do CPC, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano, já que a remessa ao foro de Itumbiara/GO poderia causar prejuízo irreparável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformando a decisão agravada
“seja reconhecida competência da Comarca de Sorriso/MT para processar e julgar a lide”
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. no 263066775).

O pedido concessão de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. n° 263185259).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. n° 268094270).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor, ora agravante, pleiteia a rescisão, na origem, do contrato denominado
"Contrato de Compra e Venda – no 00261/2021 G(MP0200)
", cujo objeto consiste na negociação de 720.000 kg (setecentos e vinte mil quilogramas) de soja em grãos, referente à safra 2020/2021, pelo valor unitário de R$ 90,00 (noventa reais) por saca de 60 kg (sessenta quilogramas).

A parte agravada, devidamente citada, arguiu preliminar de incompetência do juízo, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista no contrato sub judice. Referida preliminar foi acolhida nos seguintes termos:

“(...)

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à parte requerida quanto à preliminar de incompetência deste juízo.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 12 (Id 52045206), a eleição do foro da Comarca de Itumbiara, Estado de Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas referentes ao instrumento contratual.

Nos termos do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

O §1o do referido artigo dispõe que a “eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”.

Embora a parte autora alegue abusividade da cláusula de eleição de foro, não restou demonstrada nos autos situação excepcional que justifique o afastamento da regra contratual livremente pactuada entre as partes, tampouco, a existência de relação consumerista no caso, apenas comercial.”
(cf. Id. n° 180201052 - dos autos de origem - SIGILOSO) (destaquei).

Diante da referida decisão, insurge-se o agravante.

Entretanto, o recurso não merece provimento.

Depreende-se dos documentos colacionados aos autos que o contrato firmado entre as partes se refere 720.000 quilogramas de soja em grãos, pelo valor de R$90,00 (noventa reais) por cada saca de 60kgs, totalizando o importe de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).

Dessa forma, se infere que o agravante não se caracteriza como pequeno produtor rural, tampouco se encontra em situação de desvantagem no momento da contratação, ou incapaz de arcar com os custos processuais decorrentes da tramitação da ação no foro de eleição.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a nulidade da cláusula de eleição de foro somente pode ser reconhecida quando comprovado efetivo prejuízo à defesa do consumidor. Outrossim, deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o significativo porte financeiro ou econômico da parte tida por consumidora ou do próprio contrato firmado entre as partes. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1 -
A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva.

2 -
A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes.

3 - Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no CC n. 151.366/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 29/6/2018.) (destaquei)

Ademais, em precedente análogo ao presente caso, inclusive envolvendo a mesma parte agravada, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o produtor rural não se enquadra na definição de consumidor e o negócio de compra e venda de grãos não se configura relação de consumo, sendo válida, portanto, a cláusula de eleição de foro. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DIANTE DE PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa. Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro
”. (TJ-MT - AI: 10060772520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

(TJMT, AI 1023858-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (destaquei)

Acrescenta-se que, em contratos de adesão, a cláusula de eleição de foro é, em regra, válida, desde que verificada a liberdade para contratar e a não inviabilização do acesso ao Judiciário.

No presente caso, não se vislumbra qualquer alegação de hipossuficiência econômica ou técnica por parte do agravante, tampouco a inviabilidade de seu acesso à justiça, mas tão somente a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. ‘Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’ (art. 2o do CDC).
No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa. Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro
”
. (TJ-MT - AI: 10060772520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CEDULA DE PRODUTO RURAL ( CPR)–
ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO
– TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI No 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – FIXAÇÃO DE MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra de produtos agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra na condição de destinatário final, conforme estabelece o art. 2o do CDC.
(...)”.
(TJ-MT 00282642820178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021) (destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025